Tribunal: STF
Processo: ARE 1461320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA INCORPORAR GRATIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARGO EM COMISSÃO – NÍVEL II – ADICIONAL QUE SOMENTE É DEVIDO QUANDO DO EXERCÍCIO DO CARGO RESPECTIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PORTARIA 9.416/2017 – INCORPORAÇÃO – CÁLCULO CORRETO DOS VENCIMENTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o inc. IV do art. 84 da Constituição da República (doc. 13).



    Ressalta a “ilegalidade da Portaria 9.416/2017, da egrégia Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que regulamentou a Lei Complementar Paulista n. 1217, de 2023, criando condições não previstas na referida lei” (fl. 2, doc. 18).



    Afirma que “não há qualquer dispositivo que restrinja o Nível II ao período em que o servidor esteja no exercício do cargo em comissão, ou ainda, que determine a incorporação por décimos durante o exercício após o preenchimento dos requisitos” (fl. 6, doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que “o recurso extraordinário trata de matéria de direito, sem necessidade de análise dos elementos fáticos. Inaplicável a Súmula 279, pois não se trata de reexame de provas” (fl. 3, doc. 25).



    Salienta que “a Lei Complementar fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios, conforme a Constituição, então não há o que se falar em norma de direito local” (fl. 3, doc. 25).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário” (fl. 4, doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a verificação, no caso concreto, de a norma regulamentadora ter extrapolado, ou não, a lei regulamentada restringe-se à questão da legalidade, não à da constitucionalidade. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.142.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decreto e poder regulamentar. Conflito de legalidade. Súmula 636. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE 574.251-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2011).



     



    “DECRETO ESTADUAL COM EFICÁCIA NORMATIVA E CARÁTER REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. As questões infraconstitucionais não podem ser examinadas em sede de recurso extraordinário. 2. O exame do decreto estadual encontra óbice na Súmula 280/STF e configuraria no máximo violação indireta à Constituição do Brasil. 3. A questão constitucional foi devidamente examinada, não havendo que se falar em omissão no julgado. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 461.878-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.9.2009).



     



    “De mais a mais, se o regulamento extrapolou os limites da lei não é caso de inconstitucionalidade, mas, sim, de ilegalidade, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Agravo regimental desprovido” (RE n. 349.307-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 3.12.2004).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “A Lei Complementar n. 1.217, de 12 de novembro de 2013, que alterou a Lei Complementar n. 1.111, de 2010, que instituiu o Pleno de Cargos Carreiras dos Servidores Públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...). Anoto, ademais, que o Tribunal de Justiça regulamentou o disposto neste artigo [art. 7º da LC 1.217/2013], por meio da Portaria 9.416/2017, publicada em julho de 2017, impugnando, o recorrente, a legalidade dos §§ 2º e 3º, argumentando que teria extrapolado o poder regulamentar. (...) nenhuma extrapolação do poder regulamentar se verifica no ato normativo lançado pela E. Presidência do Tribunal de Justiça (...) o requerente passou somente teve direito a incorporar a remuneração do cargo em comissão, no referido Nível II, por dois anos completos de serviço, isto é, entre 29/08/2017 a 29/08/2019. Por outro lado, tendo em vista que o autor ocupou anteriormente o mesmo cargo, mas no Nível I, por mais de oito anos completos, os 8/10 (oito décimos) restantes, para completar o limite máximo de 10/10 (dez décimos, forma calculados, de maneira correta, em conformidade com a remuneração do cargo em comissão Nível I” (doc. 16).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar paulista 
n. 1.217/2013 e Portaria n. 9.416/2017 do Tribunal de Justiça de São Paulo). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Rever a conclusão do Tribunal de origem, exigiria também o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.199.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.385.277-AgR), Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 259/2015. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 
n. 1.412.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora